Tribunal: TJMT
Processo: 1009385-56.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009385-56.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES CASTRECHINI - CPF: 018.923.458-03 (EMBARGANTE), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), RICARDO CASTRECHINI CASAGRANDE - CPF: 363.291.068-51 (EMBARGANTE), JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES - CPF: 568.318.621-87 (EMBARGADO), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES CASTRECHINI - CPF: 018.923.458-03 (EMBARGADO), RICARDO CASTRECHINI CASAGRANDE - CPF: 363.291.068-51 (EMBARGADO), JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES - CPF: 568.318.621-87 (EMBARGANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARIA DE LOURDES CASTRECHINI

EMBARGANTE(S):

RICARDO CASTRECHINI CASAGRANDE

EMBARGANTE(S):

JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES

EMBARGADO(S):

JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES

EMBARGADO(S):

RICARDO CASTRECHINI CASAGRANDE

EMBARGADO(S):

MARIA DE LOURDES CASTRECHINI

E M E N T A:

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO C/C AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

– ARRENDAMENTO DE 420 HA DE ÁREA RURAL PARA APASCENTAMENTO DE 250 CABEÇAS DE GADO – INSERÇÃO E APASCENTAMENTO DE PELO MENOS 307 RESES – PROCEDÊNCIA –

APELO PROVIDO EM PARTE PARA LIMITAR A RESPONSABILIDADE DOS ARRENDATÁRIOS APENAS EM RELAÇÃO

À FRAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA QUE NÃO FOI INCENDIADA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AMBOS OS ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com precedentes jurisprudenciais outros acerca da mesma matéria.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARIA DE LOURDES CASTRECHINI

EMBARGANTE(S):

RICARDO CASTRECHINI CASAGRANDE

EMBARGANTE(S):

JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES

EMBARGADO(S):

JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES

EMBARGADO(S):

RICARDO CASTRECHINI CASAGRANDE

EMBARGADO(S):

MARIA DE LOURDES CASTRECHINI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 154044676 que,

nos autos da
Ação de Rescisão de contrato de arrendamento c.c. Ação de Cobrança c/c Indenização por danos materiais c.c. Tutela de urgência
n. 1009385-56.2020.8.11.0006 ajuizada por
JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES

em desfavor
MARIA DE LOURDES CASTRECHINI
e
RICARDO CASTRECHINI CASAGRANDE
, reformou em parte a sentença para tão somente para definir que o valor da condenação relacionada a área de pastagem da terra arrendada, a ser apurada em liquidação de sentença, esteja restrita à fração da área de pasto, não destruída pelos incêndios que ocorreram na região no mês de
outubro de 2020
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença, a qual havia condenado os réus apelantes
ao
pagamento de indenização para reparação de danos materiais em favor do autor, a ser esclarecidos em liquidação de sentença, em função do número de reses a mais que os arrendatários inseriram na área arrendada, e a ressarcirem ao autor arrendador o valor correspondente à degradação do pasto decorrente do manejo inadequado do gado nas áreas arrendadas, bem como a pagarem
as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença.

Inconformados, embargam os requeridos apelantes em razões de ID. n. 156232188 sustentando que, ao dar parcial provimento ao apelo, reduzindo substancialmente a condenação, o acórdão se revelou omisso quanto ao art.86 do CPC/15, o qual determina a distribuição proporcionais as custas e despesas processuais em caso de sucumbência recíproca.

Por sua vez, o autor apelado opõe embargos declaratórios no ID. n. 156319699 sustentando que, ao dar
“parcial provimento ao recurso a fim de reformar em parte a sentença tão somente para definir que o valor da condenação relacionada a área de pastagem da terra arrendada, a ser apurada em liquidação de sentença, esteja restrita à fração da área pastável não destruída pelos incêndios que ocorreram na região no mês de outubro de 2020”
, mantendo, no mais
“os demais termos da sentença”
, o aresto se revelou contraditório visto que, apesar de reconhecer que houve exercício arbitrário das próprias razões pelos apelantes ao colocarem quantidade muito superior de gado à permitida contratualmente e à suportada pela pastagem da propriedade do apelado, concluiu, contraditoriamente, não haver nada nos autos a comprovar que os arrendatários não podiam colocar gado nas frações da área atingida pelas queimadas.

Destaca que acostou aos autos áudio encaminhado aos requeridos pedindo a urgente retirada do gado do local em que se realizavam as novas semeaduras, cuja veracidade e autenticidade não foram contestadas pelos requeridos, o que revelaria que estes certamente agiram com dolo ou no mínimo culpa em toda a situação.

Com tais argumentos, pugnou pelo saneamento da contradição apontada, a fim de que ver mantida a sentença tal como posta.

Sem contrarrazões aos aclaratórios opostos pelas partes, consoante certidão de ID. n. 159612693.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo explicitado detalhadamente as razões pelas quais concluiu pela culpa dos arrendatários réus na degradação da área arrendada não
destruída pelos incêndios que ocorreram na região no mês de
outubro de 2020
.

Nesse viés, conquanto o aresto embargado tenha mitigado a extensão culpa dos arrendatários, eximindo-os dos danos causados à área de pasto da terra arrendada que fora destruída pelos incêndios ocorridos por circunstâncias alheias a sua vontade, manteve a sua responsabilidade pela destruição das demais frações da área, em função da inserção de um número de reses muito maior que a suportável – acarretando a sucumbência preponderante dos réus, de modo a manter a sua condenação no pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários devidos ao(s) patrono(s) do autor, haja vista o estabelecido no parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Sendo assim, não há se falar que o aresto se revelou omisso em relação à verba de sucumbência.

Além disso, imperioso consignar que,
segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto.

Isso porque, conforme bem consignado no acórdão embargado, conquanto seja evidente a culpa dos arrendatários apelantes na destruição de grande parte da área arrendada em função de apascentamento de um número de reses muito maior que o suportado pela área de pastagem, e sem a prévia autorização do arrendador, não se pode negar que parte dessa destruição se deveu, ainda, a incêndio que se alastrou na área.

Sendo assim, não existe qualquer descompasso ou contrassenso em eximir os arrendatários pela destruição das frações da área arrendada que se efetivaram por circunstâncias outras, que não qualquer conduta a eles imputável.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que ambas as partes não se conformaram com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito ambos os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023